Tribunal: TJDFT
Processo: 0702213-38.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. O juízo de origem entendeu que a parte autora não apresentou documentos essenciais à propositura da ação, mesmo após determinação para emenda, em ação que questionava negativação indevida.
2. A sentença ressaltou indícios de litigância predatória, considerando a repetição de demandas semelhantes por escritório de advocacia de outro estado, a ausência de documentos mínimos e o não cumprimento de diligências essenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é válida a extinção do processo por indeferimento da inicial em razão do não cumprimento da emenda determinada pelo juízo; e (ii) é legítima a exigência judicial de documentos adicionais diante de indícios de litigância predatória, mesmo não sendo obrigatórios em regra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de documentos mínimos impossibilita a análise do mérito da demanda, sendo justificável a extinção sem resolução, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.
5. Diante de indícios de litigância predatória, o magistrado pode, no exercício do poder geral de cautela e nos termos da Recomendação CNJ no 159/2024, determinar a juntada de documentos adicionais àqueles previstos nos artigos 319 e 320 do CPC.
6. O comportamento processual da parte autora, caracterizado pela reiteração de demandas idênticas, desatualização documental e ausência de resposta às determinações judiciais, justifica a manutenção da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de cumprimento da determinação de emenda à petição inicial justifica o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC. 2. Diante de indícios de litigância predatória, é legítima a exigência judicial de documentos adicionais, com fundamento no poder geral de cautela e nas Recomendações CNJ no 154/2024 e no 159/2024 e determinação de expedição de ofício ao NUMOPODE.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, II; 320; 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I. Recomendação CNJ no 154/2024; Recomendação CNJ no 159/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1967230, 0726586-40.2023.8.07.0007, Rel. Maria Ivatônia, j. 30.01.2025; TJDFT, Acórdão 1847773, 0703891-81.2021.8.07.0001, Rel. James Eduardo Oliveira, j. 11.04.2024.